Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706772-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravados: ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda Adriana Feu Ferreira Dias Muniz Raquel Feu Ferreira Dias Carvalho D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 23818594), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator